Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001878-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 017.821.241-52 (RECORRENTE), PATRICIA DELBONE DE MENESES NUNES - CPF: 015.462.091-23 (ADVOGADO), NEOSVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 755.359.639-68 (RECORRIDO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRÉDIO URBANO – INFILTRAÇÃO E VAZAMENTO – PREJUÍZO À UNIDADE INFERIOR – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE DANO MATERIAL E MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL PELA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE EXTINÇÃO POR PERÍCIA OU IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – INFILTRAÇÕES COMPROVADAS POR VÍDEOS E FOTOS E RECLAMAÇÕES – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – INFILTRAÇÃO À UNIDADE INFERIOR – DEVER DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1344 DO CÓDIGO CIVIL – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO PRÉDIO SUPERIOR – DANOS EM MOBÍLIA NÃO COMPROVADO – JUNTADA DE MEROS ORÇAMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO – DANO MATERIAL DEVE SER ESSENCIALMENTE COMPROVADO – DANO MATERIAL INDEVIDO – INFILTRAÇÕES CONSTANTES – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – PROBLEMA CORRIQUEIRO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo a prova produzida suficiente, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente diante da comprovação das infiltrações e vazamentos por fotos, vídeos e reclamações administrativas.

Responde o proprietário da unidade superior pelos danos provocados na unidade autônoma inferior, decorrentes de problemas de infiltrações e gotejamento, ainda mais diante da comprovação de que se trata de fato corriqueiro, sem solução.

Havendo notificação quanto aos vazamentos, é dever do proprietário da unidade superior adotar providências e, não o fazendo, apesar de se tratar de problema constante, responde por dano moral, por ultrapassar o fato o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

O dano material é aquele essencialmente comprovado, de modo que meros orçamentos são insuficientes para comprovar tanto a efetiva deterioração dos bens quanto o gasto efetivo.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovida desprovido e da parte promovente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de transtornos suportados pelos constantes vazamentos e a indisponibilidade do uso do bem, pois devido aos vazamentos não se pode usar certos cômodos do imóvel, fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, mas julgou improcedente o pleito de dano material requerido com base em meros orçamentos, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente

procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
indeferir
os pleitos indenizatórios por danos materiais, e;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso, por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Intimem-se.

Preclusas as vias recursais
,
intimem-se
novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque o magistrado dispensou a produção de prova pericial, o que não se justifica, questionado “como o magistrado a quo sabe que a infiltração ocorrida no apartamento do Requerente é ocasionada por vazamento proveniente da unidade do Requerido e não se trata de problema com a rede vertical/coluna principal, que conduz água e esgoto à todas as unidades e, portanto, de responsabilidade do condomínio?”.

Alegou que “não há no processo outro laudo técnico que possibilite o juiz desconsiderar a análise pericial trazida aos autos pelo Requerido, ou, ao menos, confrontá-la; visto que o magistrado não possui conhecimentos de engenharia e, mesmo que tivesse, não realizou perícia no imóvel”.

Argumentou que não pode ser responsabilizado simplesmente por ser domiciliado acima de seu apartamento, ou seja, ser morador do piso superior, pois não se sabe a origem do vazamento, nem se foi ocasionado por deterioração temporal do cano hidráulico, se foi utilizado ou não materiais de boa qualidade, em especial, porque o prédio possui mais de vinte anos.

Sustentou que a parte promovente é proprietário de empresa de móveis planejados, conforme documentos juntados, de modo que apresentou orçamentos de sua própria empresa, bem como que há incoerências nas narrativas, pois não é possível que um suposto vazamento no banheiro atingisse a cozinha, pois todas as plantas são idênticas, havendo laje no forro da cozinha, que é impermeável, se tratando de responsabilidade do condomínio, conforme laudo que juntou.

Alegou que “quando tomou ciência do ocorrido, o Recorrente autorizou a entrada dos técnicos, síndico e também, de pronto, contratou serviço especializado para reparar o suposto dano, conforme comprovantes anexos”, de modo que “recebeu a informação a noite, dia 10, e logo em seguida, contratou profissional”, justificando que “trabalha com licitações e, por isso, realiza muitas viagens no território brasileiro” razão por que “se o Recorrido não o encontrou é por que o Recorrente não se encontrava em Cuiabá e não por que estaria se omitindo”.

Requereu o acolhimento da preliminar de incompetência por necessidade de perícia e, no mérito, a improcedência da pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para que seja incluída indenização por dano material consistente no valor dos moveis planejados deteriorados e indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – PERÍCIA

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia, a qual não deve ser acolhida.

Isso porque, sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente diante da comprovação das infiltrações e vazamentos por fotos, vídeos e reclamações administrativas, especialmente em se tratando de fato pretérito, pois a própria parte promovida confessa que resolveu o problema assim que notificado.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que apenas o recurso da parte promovente deve ser parcialmente provido para majorar o valor da indenização moral, pois o valor fixado na origem é insuficiente.

É sabido que responde o proprietário da unidade superior pelos danos provocados na unidade autônoma inferior, decorrentes de problemas de infiltrações e gotejamento.

Dispõe o artigo 1.344, do Código Civil:

Ao proprietário do terraço de cobertura incumbem as despesas da sua conservação, de modo que não haja danos às unidades imobiliárias inferiores.

Nesse sentido:

RESSARCIMENTO DE DANOS - PRÉDIO URBANO RÚSTICO - INFILTRAÇÕES E GOTEJAMENTO- INDENIZAÇÃO CABIMENTO - Responde o proprietário do terraço de cobertura do prédio pelos danos provocados na unidade autônoma inferior, decorrentes de problemas de infiltrações e gotejamento. (TJSP 765734000 SP, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 22/11/2005, 31a Câmara do D.SEXTO Grupo (Ext. 2° TAC), Data de Publicação: 24/11/2005)

Com efeito, responde o proprietário da unidade superior pelos danos provocados na unidade autônoma inferior, decorrentes de problemas de infiltrações e gotejamento, ainda mais diante da comprovação de que se trata de fato corriqueiro, sem solução. Tal fato fora devidamente exposto na sentença, que bem analisou as provas existentes, em especial, as várias notificações extrajudiciais, fotos, vídeos e e-mails, conforme trecho que cito:

Em exame do caso concreto, nota-se o
vazamento de médio porte e a impossibilidade de utilizar as peças de sua residência
é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva.

Ademais, o vazamento é um fato reincidente e a parte reclamante por várias vezes buscou a solução extrajudicial, mas sem êxito.

Portanto, diante da
indisponibilidade de uso do bem e do tempo
é devido o dano moral.

Os vídeos comprovam os vazamentos os vazamentos, assim como as fotos e notificações.

A parte promovida juntou, em relação ao último vazamento, um parecer técnico, sem assinatura que imputa responsabilidade ao condomínio no qual descreve que teria tido acesso ao imóvel da parte promovente, mas este nega a entrega do alegado técnico impugnando o laudo. Ainda, o parecer menciona as infiltrações da cozinha, sem indicar as infiltrações no banheiro, decorrente de esgoto do banheiro da parte promovida.

O conjunto probatório é verossímil em relação às alegações iniciais, tanto que a própria parte promovida confessa que fora acionado e alega que tomou providências assim que cientificado, o que não comprovou diante das inúmeras notificações juntadas. Aliás, a parte promovida apresentar meras conjecturas destituídas de provas, arguindo suposições no intuito de questionar a origem dos vazamentos.

Havendo notificação quanto aos vazamentos, é dever do proprietário da unidade superior adotar providências e, não o fazendo, apesar de se tratar de problema constante, responde por dano moral, por ultrapassar o fato o mero aborrecimento da vida civil. Há nos autos desde 2016 nada mais nada menos que 05 (cinco) notificações e vários e-mails tanto com o condomínio, na pessoa da sindica, como com o próprio promovido, relatando os vazamentos e, na inversão do ônus da prova, não comprovou que desde aquela época tenha adotado providências.

Entendo, pois, configurado o dano moral, por se tratar de situação que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, sobretudo considerando os longos anos de impasse.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

No que se refere ao pleito de dano material, entendo que agiu com acerto o magistrado de origem, uma vez que não comprovada a deterioração dos móveis e nem o efetivo dispêndio, uma vez que houve a juntada de mero orçamento.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do promovente para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021